Tribunal: TJSP
Processo: 0005573-13.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITO DE CONCESSÃO DA BENESSE DIANTE DE ALEGADO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - ELEMENTOS NEGATIVOS QUE APONTAM PARA O NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – SENTENCIADO CONDENADO POR CRIME GRAVE E QUE POSSUI LONGA PENA A CUMPRIR – IMPRESCINDIBILIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITO DE CONCESSÃO DA BENESSE DIANTE DE ALEGADO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - ELEMENTOS NEGATIVOS QUE APONTAM PARA O NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – SENTENCIADO CONDENADO POR CRIME GRAVE E QUE POSSUI LONGA PENA A CUMPRIR – IMPRESCINDIBILIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS – "IN DUBIO PRO SOCIETATE" – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005573-13.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante PEDRO
DE ASSIS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005573-13.2020.8.26.0521 -Voto no 21367
2
Voto no 21367
Agravo em Execução no 0005573-13.2020.8.26.0521
Agravante: PEDRO DE ASSIS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA:
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
-
PROGRESSÃO DE REGIME PLEITO DE CONCESSÃO
DA
BENESSE
DIANTE
DE
ALEGADO
PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS

IMPOSSIBILIDADE
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA -
ELEMENTOS NEGATIVOS QUE APONTAM PARA O NÃO
PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO

SENTENCIADO CONDENADO POR CRIME GRAVE E
QUE
POSSUI
LONGA
PENA
A
CUMPRIR

IMPRESCINDIBILIDADE DE PREENCHIMENTO DE
TODOS
OS
REQUISITOS

“IN
DUBIO
PRO
SOCIETATE”
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de Agravo em Execução interposto por PEDRO
DE ASSIS contra a decisão de fl. 22, mantida à fl. 31, proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Emerson Tadeu Pires de Camargo, que
indeferiu pedido de progressão ao regime intermediário formulado em
favor do sentenciado nos autos da execução n.
0004673-35.2017.8.26.0521.
O agravante postula a reforma da decisão para que seja
concedida a progressão de regime, alegando que preenche os requisitos
necessários, destacando que o Ministério Público opinou pelo
deferimento da benesse e que o exame criminológico foi favorável (fls.
1/7).
Contrariado o recurso (fls. 26/30), manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 43/45), vindo os
autos conclusos a este Relatora em 30 de novembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005573-13.2020.8.26.0521 -Voto no 21367
3
É o relatório.
Não merece reparos a decisão de 1o grau.
PEDRO cumpre pena total de 11 anos e 3 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime do artigo 214,
caput, c.c. artigo 226, inciso II, do Código Penal (atentado violento ao
pudor praticado contra descendente), com seu término previsto para 5 de
janeiro de 2030 (fls. 8/9).
Pleiteou a concessão da progressão de regime, o que foi
negado pelo Juízo a quo, em decisão suficientemente fundamentada,
destacando que “conquanto o sentenciado tenha resgatado o lapso
necessário à benesse requerida, não restou preenchido o requisito
subjetivo, haja vista que do exame criminológico é possível extrair que o
reeducando não apresenta crítica satisfatória sobre os crimes
cometidos,
sem
expressar
arrependimento,
ou
expressar-se
espontaneamente acerca dos fatos, de forma que a progressão neste
momento mostra-se precoce (fls. 230/235), privilegiando-se, assim, na
dúvida sobre o mérito do benefício a interpretação mais favorável à
sociedade.” (fl. 22).
Nesse ponto, não há falar em falta de fundamentação, vez
que a Constituição exige, no seu inciso IX, do artigo 93, que o Juiz ou o
Tribunal dê as razões de seu convencimento, não se exigindo que a
decisão seja ampla ou extensamente fundamentada, pois uma decisão
com motivação sucinta é, sim, decisão motivada (STF, AgReg no AI
387.318/RS, rel. Min. Carlos Veloso, DJ 6.9.2002, p. 90).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005573-13.2020.8.26.0521 -Voto no 21367
4
Ademais, o artigo 112, da Lei de Execução Penal, ampara
legalmente essa decisão:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de
regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo
diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)”.
Aqui cabe ressaltar que a Lei no 13.964/2019 trouxe nova
redação ao artigo 112, com a previsão de diversos lapsos percentuais a
serem cumpridos para o preenchimento do requisito objetivo.
Todavia, na hipótese, tal requisito não foi alvo de
inconformismo entre as partes.
No tocante ao requisito subjetivo, ressalto que o atestado
de boa conduta carcerária, por si só, não se mostra aceitável para avaliar
o mérito do condenado, pois “ingressando no meio carcerário o
sentenciado se adapta, paulatinamente, aos padrões da prisão. [...]
estimulado pela necessidade de se manter vivo e, se possível, ser aceito
no novo grupo. Portanto, longe de estar sendo ressocializado para a
vida livre, está, na verdade, sendo socializado para viver na prisão. É
claro que o preso aprende rapidamente as regras disciplinares na
prisão, pois está interessado em não sofrer punições.”1
Aliás, o “atestado comprobatório de comportamento
1 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005573-13.2020.8.26.0521 -Voto no 21367
5
carcerário”, apesar transparecer a ideia de uma avaliação completa, por
expressa determinação regulamentar, reflete apenas a disciplina do
condenado, ou seja, mera constatação “stricto sensu”, nos termos do
artigo 85 e 88 da Resolução SAP - 144, de 29-6-2010, que institui o
Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São
Paulo:
“Artigo 85 - para fins administrativos, o comportamento do preso
recolhido em regime fechado e em regime semiaberto, nas unidades
prisionais sob responsabilidade da Secretaria da Administração
Penitenciária, é classificado como:
I- ótimo, quando decorrente da ausência de cometimento de falta
disciplinar, desde o ingresso do preso na prisão, ocorrido no mínimo há
um ano, até o momento do requerimento do benefício em Juízo.
II- bom, quando decorrente da ausência de cometimento de falta
disciplinar ou do registro de faltas disciplinares já reabilitadas, desde o
ingresso do preso na prisão até o momento do requerimento do
benefício em Juízo;
III- regular, quando registra a prática de faltas disciplinares de
natureza média ou leve, sem reabilitação de comportamento.
IV- mau, quando registra a prática de faltas disciplinares de natureza
grave sem reabilitação de comportamento.[...]
Artigo 88 - Deve ser rebaixado o conceito de comportamento do preso
que sofrer sanção disciplinar, em quaisquer regimes de cumprimento de
pena.” (grifei).
Ocorre que “comportamento carcerário” deve ser
avaliado de forma “lato senso”, ou seja, não somente o desempenho
disciplinar individual.
Ademais, como já bem exposto na decisão a quo,
PEDRO foi submetido a exame criminológico, anotando-se que no
relatório psicológico restou consignado que “o executado nega a autoria
do crime a ele atribuído, relatando ter sido acusado indevidamente de
abuso sexual pela ex-companheira e mãe da vítima” e “durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005573-13.2020.8.26.0521 -Voto no 21367
6
entrevista não ponderou espontaneamente acerca dos danos e do
sofrimento vivenciados pela vítima e pelos demais familiares”. Constou
ainda do referido laudo que “questionado acerca das providências que
pretende tomar para evitar o envolvimento em novas acusações, o
sentenciado respondeu que não irá mais se relacionar com pessoas
agressivas como a ex-companheira” (v. fls. 15/17).
Cumprindo observar que o julgador deve sopesar o laudo
pericial juntamente com os demais elementos presentes nos autos, sendo
certo, ainda, que a ele não está adstrito, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo,
no todo ou em parte, a teor do artigo 182 do Código de Processo Penal,
em conformidade com o princípio do livre convencimento.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda 4a Câmara de
Justiça:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE
REGIME - Benefício indeferido na origem - Insurgência do
apenado
Agravante que não apresenta condições de ser
promovido ao regime mais brando - Exame criminológico
permeado de considerações negativas Decisão mantida. Recurso
desprovido. [...] Não bastasse, a despeito da conclusão do exame
criminológico favorável, por maioria, ao benefício, o fato é que no
mesmo laudo pericial foram tomados apontamentos absolutamente
negativos ao pleito aqui formulado. Ora, segundo o parecer social,
o agravante demonstra percepção superficial e simplista acerca
dos crimes perpetrados (fls. 42/43), ao passo que do relatório
psicológico constou que o sentenciado não apresenta autocrítica,
nem arrependimento e sequer linguagem estruturada na realidade,
com colocações abstratas acerca daquilo que pretende realizar
como plano; apresenta, também, comportamento compulsivo, sem
potencial para agir diante das instabilidades da vida (fls. 45).
Diante disso, as considerações negativas incutem dúvida sobre o
requisito subjetivo, sobretudo quando analisados globalmente
com a bestialidade com a qual perpetrado o crime, demonstrando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005573-13.2020.8.26.0521 -Voto no 21367
7
que não tem condições pessoais satisfatórias para ser progredido
ao regime semiaberto onde a vigilância e custódia são reduzidas,
razão pela qual a concessão da benesse, no presente momento,
seria temerária e prematura.” (TJSP
4a Câmara de Direito
Criminal

Agravo
de
Execução
Penal
no
0001736-49.2018.8.26.0496
Rel. Des. Camilo Léllis
Julg.:
22/05/2018) (grifei).
Ademais, como bem observou o e. Magistrado, é certo
que na execução penal vige o princípio “in dubio pro societate”, de
modo que, havendo dúvidas quanto sua personalidade, deve o
condenado permanecer no regime em que se encontra, até possuir mérito
para ingressar em regime mais benéfico.
Em que pese a alteração do artigo 112, da LEP, entendo
que essa perícia continua sendo importante para que se possa apreciar se
o condenado reúne, ou não, méritos para concessão dos benefícios,
especialmente em se tratando de crime sexual praticado contra a própria
filha.
Nesse sentido, a Ministra Rosa Weber, do Supremo
Tribunal Federal, analisando Reclamação Constitucional ajuizada pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, decidiu:
“[...] o ato impugnado se encontra motivado, exigindo o exame
criminológico dos apenados por crimes praticados com emprego de
violência ou grave ameaça, a traduzir a adoção de ações de política de
administração cartorária, com vista à celeridade na análise de
benefícios da execução penal dos detentos. Nesse contexto, em um
primeiro olhar, que os juízos reclamados, ao estabelecerem tal medida
administrativa a ser observada pelos diretores de estabelecimentos
criminais realização do exame criminológico nos casos, repito, em que
o apenado cumpre pena por delito praticado mediante violência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005573-13.2020.8.26.0521 -Voto no 21367
8
grave ameaça
, tenham descumprido o enunciado da Súmula
Vinculante no 26. Ao contrário, a medida é consonante com a segunda
parte da Súmula Vinculante no 26, que admite a realização do exame
criminológico, e não foge à razoabilidade exigi-la em casos de crimes
praticados com violência ou grave ameaça. Não detecto, nessa linha, a
plausibilidade jurídica do pedido deduzido de medida liminar, para
concessão da tutela emergencial pleiteada. 8. Ante o exposto, indefiro o
pedido de liminar.” (STF Rcl no 9944/ SP. Rel. Min. ROSA WEBER
Julg.: 22.02.12).
No presente caso, observo que o sentenciado cometeu
crime extremamente grave, com ofensa à dignidade sexual da vítima,
bem como ainda resta elevado período de pena a cumprir (término
previsto para 5 de janeiro de 2030), de modo que maior cautela deve
haver para o deferimento de qualquer benefício, exigindo uma análise
mais detalhada, sobretudo quanto ao requisito subjetivo.
Portanto, não preenchido um dos requisitos necessários
para a concessão da benesse e inexistindo qualquer ilegalidade no ato do
MM. Juiz de Direito de 1o grau, impossível o deferimento da progressão
de regime.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IVANA DAVID
Relatora